Tribunal: TJPA
Processo: 0026350-92.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES NA FORMA DO ART. 70 DO CPB - ART. 157, § 2º, II C/C ART. 244-B DO ECA E ART. 70 DO CPB - RECURSO DA DEFESA ? DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO ? IMPOSSIBILIDADE ? CONSUMAÇÃO OCORRE QUANDO O BEM SUBTRAÍDO PASSA PARA O PODER DO AGENTE, MESMO QUE NUM CURTO ESPAÇO DE TEMPO TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO ? INTELIGENCIA DA SUMULA 282 DO STJ - RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE ? INVIABILIDADE ? PENA BASE AFERIDA NO MÍNIMO LEGAL. ÓBICE DA SUMULA 231 DO STJ - DECOTE DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES ? INOCORRENCIA ? TRATA-SE DE CRIME FORMAL. BASTA A INDICAÇÃO DA PRESENÇA DO MENOR NA COMPANHIA DO ACUSADO NO MOMENTO DA PRÁTICA DO DELITO PARA SUA CONFIGURAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO ACUSADO EM 06 ANOS E 02 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 15 DIAS MULTA ? DECISÃO UNÂNIME.I - No tocante ao momento consumativo do delito de roubo, os Tribunais Superiores fixaram jurisprudência adotando a conhecida Teoria da Amotio ou Apprehensio, segundo a qual, a consumação desse crime ocorre quando o bem subtraído passa para o poder do agente, mesmo que num curto espaço de tempo, independentemente de deslocamento ou de posse mansa e pacífica. Precedentes do STJ;II - O juízo aferiu a pena base no mínimo legal, inobstante o réu ter confessado o crime e ser menor de 21 anos na data do fato, inaplicável as atenuantes por óbice da sumula 231 do STJ; III - No caso, restou incontroverso o concurso de agentes em razão do preenchimento dos seguintes requisitos: pluralidade de condutas; relevância causal de cada conduta; liame subjetivo e identidade de infração para todos os participantes; IV - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu no evento criminoso, razão pela qual foi condenado a pena de 06 ANOS,02 MESE E 20 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 15 DIAS MULTA.V - Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0026350-92.2018.814.0401.
APELANTE: GILSON MAGNO OLIVEIRA MAFRA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES NA FORMA DO ART. 70 DO CPB - ART. 157, § 2º, II C/C ART. 244-B DO ECA E ART. 70 DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO - IMPOSSIBILIDADE - consumação OCORRE quando o bem subtraído passa para o poder do agente, mesmo que num curto espaço de tempo
Teoria da Amotio ou Apprehensio
- INTELIGENCIA DA SUMULA 282 DO STJ - RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE - INVIABILIDADE - PENA BASE AFERIDA NO MÍNIMO LEGAL. ÓBICE DA SUMULA 231 DO STJ - DECOTE DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES - INOCORRENCIA - TRATA-SE DE
CRIME FORMAL.
basta a indicação da presença do menor na companhia do acusado no momento da prática do delito para sua configuração - Precedentes do STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO ACUSADO EM 06 ANOS E 02 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 15 DIAS MULTA -
DECISÃO UNÂNIME.
I - No tocante ao momento consumativo do delito de roubo, os Tribunais Superiores fixaram jurisprudência adotando a conhecida
Teoria da Amotio ou Apprehensio,
segundo a qual, a consumação desse crime ocorre quando o bem subtraído passa para o poder do agente, mesmo que num curto espaço de tempo, independentemente de deslocamento ou de posse mansa e pacífica. Precedentes do STJ;
II - O juízo aferiu a pena base no mínimo legal, inobstante o réu ter confessado o crime e ser menor de 21 anos na data do fato, inaplicável as atenuantes por óbice da sumula 231 do STJ;
III - No caso, restou incontroverso o concurso de agentes em razão do preenchimento dos seguintes requisitos: pluralidade de condutas; relevância causal de cada conduta; liame subjetivo e identidade de infração para todos os participantes;
IV - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu no evento criminoso, razão pela qual foi condenado a pena de
06 ANOS,02 MESE E 20 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 15 DIAS MULTA.
V - Recurso conhecido e improvido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Nobre.
Belém, 05 de outubro de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

GILSON MAGNO OLIVEIRA MAFERA,
foi julgado e ao final condenados à pena de
06 ANOS, 02 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 15 DIAS MULTA,

como incursos nas sanções punitivas do artigo
ART. 157, § 2º, II C/C ART. 244-B DO ECA E ART. 70 DO CPB.
Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Criminal de Crimes contra a Criança da Capital/PA.

A combativa defesa pugnou pela desclassificação do roubo consumado para tentado, devido a res não ter saída da esfera de vigilância da vítima. Assim, necessário o reconhecimento do crime tentado. Noutro ponto, asseverou pelo reconhecimento e aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade. Por fim, requereu o decote da corrupção de menores, a qual não restou configurada no acervo probatório.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Segundo consta os autos, o réu, juntamente com o adolescente Guilherme Trindade Pinto, por volta das 15h30, do dia 13/11/2018, na Rua Rio de Janeiro, no Bairro de Val de Cães, subtraiu, com grave ameaça e em concurso de pessoas, a bolsa da vítima Danielle Almeida Ferreira contendo o seu celular, seus documentos pessoais, cartões de crédito e óculos de sol.

Ademais, ao subtraírem os pertences da ofendida, os assaltantes a agrediram fisicamente, empreendendo fuga em seguida. O processo se desenvolveu regularmente, atendendo ao trâmite legal definido no Código de Processo Penal. No decorrer da instrução, ficou constatado que, na data, hora e local supramencionados, o acusado, na companhia do adolescente Guilherme Trindade Pinto, abordou em via pública, a vítima Danielle Almeida Ferreira, quando esta estava chegando em sua residência, conforme depoimento por ela prestado em juizo.

O réu e o adolescente estavam em uma bicicleta, e ao puxarem a bolsa da vítima, esta gritou e tentou puxar de volta sua bolsa, momento em que foi agredida fisicamente. Após o crime, a vítima e um vizinho que a ajudou, conseguiram contatar uma viatura da Polícia Militar, tendo o acusado sido preso em flagrante, em posse dos pertences da ofendida. A vítima do delito de corrupção de menores, Guilherme Trindade Pinto (doc. de fl. 64/65) confessou ter praticado o delito de roubo em companhia do réu, afirmando ter sido o acusado quem jogou a ofendida no chão, pois ela não queria entregar a sua bolsa.

Devidamente processados, o réu
ELIELTON AZEVEDO BARBOSA,
foi condenado à pena de
06 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 97 DIAS
MULTA,
como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso II DO CPB E ART. 244-B DO ECA. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

In casu
, a materialidade do crime de roubo majorado combinado com a corrupção de menores, restou comprovada, por meio do auto de prisão em flagrante delito (fls. 02 e s. do IPL); pelo boletim de ocorrência n°00005/2018.105118-7 (fl. 08 do IPL); auto de exibição e apreensão de objeto (fl. 09 do IPL); pelo auto de entrega (fl. 10 do IPL); pelas consultas aos sistemas SEGUP/SISCIVIL (fl. 22 do IPL) e INFOSEG (fl. 80), nas quais se constata que era o adolescente G.T.P. menor de 18 anos ao tempo dos fatos; bem como pela prova oral colhida.

Quanto a autoria, improvável que as evidências se encaminhem a destino diverso, daquele traçado pela exordial acusatória, uma vez que carreiam para o protagonismo do acusado no evento ilícito reprovável, o que pode ser verificado pelos relatos da vítima
DANIELLE ALMEIDA FERREIRA
, a qual relatou
Que, declarou que foi vítima do roubo dos autos. Que estava chegando em sua casa, caminhando nessa rua, e foi abordada por dois jovens, que um deles já foi pegando na sua bolsa. Que ficou muito nervosa no momento e sua primeira reação foi reagir, impulsivamente. Que um deles falou me dá, e a depoente travou luta com eles porque percebeu que não estavam armados. Que eles jogaram a depoente no chão, conseguiram levar a bolsa, a bolsa que está com a depoente. Que depois foram pedalando numa bicicleta velha. Que a depoente se levantou e correu atrás deles gritando. Que continuou correndo, veio um carro e o motorista perguntou o que ocorreu, e a depoente falou que tinha sido assaltada, então entrou no carro e continuaram atrás deles. Que não chegou a perder eles do campo de visão. Que aí apareceu um carro da Rotam, entrou no carro e eles já pegaram um deles, porque um estava na bicicleta e o outro não viu para onde se evadiu. Que colocaram esse da bicicleta e a bicicleta na caminhonete. Que a vizinhança ficou apontando para onde ele foi. Que aí viram um jovem vindo sem camisa, e os policiais mais experientes o pegaram, e os moradores falaram que era esse, pois ele tinha tirado a camisa. Que começou a perguntar sobre sua bolsa. Que até pensava que podia não ser ele, mas ele falou onde estava a bolsa, e foram a busca, e a bolsa de fato estava jogada em um terreno baldio, com tudo dentro. Que não tem certeza se soube na delegacia que um deles era adolescente, mas a aparência de ambos era bem jovem. Que o assalto foi praticado pelos dois, e os dois se juntaram para jogar a depoente no chão, porque a depoente é grande. Que teve ação concreta dois dos dois. Que o moreno mais escuro foi preso primeiro, e não tem dúvida de que foi ele porque estava sempre no campo de visão. Que o pardo, talvez mais claro que a depoente, foi preso por segundo, e no início ficou confusa porque ele estava sem camisa, mas depois teve certeza de que foi ele, porque indicou onde estava a bolsa. Que recuperou todos os bens, exceto o carregador de celular, que talvez tenha caído de sua bolsa. Que não ficou sabendo o nome deles. Que não tem certeza, mas imagina que eles morem no bairro, por isso ficou com medo. Que quando passa por lá fica e em outros lugares fica mais atenta, não sabe se chega a ser uma sequela, mas o fato ainda lhe vem na memória. Que o moreno mais escuro estava conduzindo a bicicleta e o mais claro estava de carona, e de início ambos estavam em seu campo de visão, mas depois o carona se evadiu. Que foi o mais claro quem de início pegou sua bolsa, mas depois que reagiu, os dois vieram para tentar lhe derrubar. Que mora lá desde 1990 e nunca os tinha vista. Que o carona aparentava ser o mais velho, mas ambos pareciam ser mais jovens.

Convêm mencionar, que em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, à palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece o agente com igual firmeza, como no caso presente. Aliás, não é comum que a vítima atribua falsamente a um inocente a prática do delito, e não há nos autos qualquer indicação que o ofendido tivesse algum motivo para incriminar o recorrente. Além disso, o reconhecimento procedido, é peça muito valiosa na convicção do juízo, porquanto foi ela que sofreu a ação criminosa, durante período suficiente para guardar a fisionomia do meliante. Ao contrário do que alega a defesa, não há qualquer motivo para desprestigiar o relato fornecido por ela, uma vez que narrou o episódio criminoso, nas duas oportunidades em que foi ouvida, de forma coerente e precisa.

O réu
GILSON MAGNO DE OLIVEIRA MAFRA
, por sua vez, admitiu que cometeu o assalto na companhia do menor, mas não sabia que ele era menor de idade. Que achava que ele tinha 17 ou 18 anos. Que não o conhecia, apenas o enxergava. Que foi o ele (adolescente) quem o convidou. Que foi ele (adolescente) quem abordou a vítima e teve que ir no meio. Que foi o adolescente quem lutou com a vítima. Que só puxou a bolsa e foi na hora que a vítima caiu. Que fugiu correndo. Que foi preso c indicou onde estava a bolsa da vítima.

Diante das fortes evidências, incontestável a ocorrência do delito, cuja autoria aponta para o acusado GILSON MAGNO, como seu autor.

DAS TESES DEFENSIVAS

Sabe-se, entretanto, que no tocante ao momento consumativo do delito de roubo, os Tribunais Superiores fixaram jurisprudência adotando a conhecida
Teoria da Amotio ou Apprehensio,
segundo a qual, a consumação desse crime ocorre quando o bem subtraído passa para o poder do agente, mesmo que num curto espaço de tempo, independentemente de deslocamento ou de posse mansa e pacífica. Precedentes do STJ.

Nesse sentido, prevê a Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça:
"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa
e
pacífica ou desvigiada".

Destarte, inviável cogitar-se em roubo tentado, devido a dinâmica dos fatos demonstrarem que o iter criminis ocorreu na sua integralidade, concorrendo para a prática de roubo circunstanciado.
Dessa forma, configurou-se o crime de roubo consumado, pois preenchidos todos os requisitos legais. Portanto, configurado está o ilícito previsto no
caput
do art. 157, §2°, I e II do CP, não havendo que se falar em desclassificação do crime de roubo consumado para a forma tentada.

DOSIMETRIA

Quanto a dosimetria adotada, o juizo após tecer breves considerações acerca dos vetores judiciais, aferiu a pena base no seu patamar mínimo, ou seja, em 04 ANOS DE RECLUSÃO, desta maneira, inobstante o réu ter confessado o crime e ser menor de 21 anos na data do fato, inaplicável as atenuantes por óbice da sumula 231 do STJ.
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL A REDUÇÃO DA PENA CORPÓREA. SÚMULA 231 DO STJ. AFASTAMENTO DA REFERIDA SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE NESTA SEDE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N.º 10, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO. I - Impossibilidade de se reduzir a pena corpórea, uma vez que a pena-base se encontra no quantum mínimo, a circunstância atenuante da confissão espontânea não incidiu sobre a mesma, seguindo o entendimento da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"; II - No que tange ao apelo defensivo, no sentido de afastar a aplicação da Súmula nº. 231, do Superior Tribunal de Justiça, invoco o teor da Súmula Vinculante n.º 10, do Supremo Tribunal Federal que assim dispõe, verbis: ¿Viola a cláusula de reserva de plenário (CF,artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte¿; III - Recurso conhecido e improvido. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.024.363 AMAZONAS. RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO.

Diante da jurisprudência sedimentada nos tribunais superiores, e nos termos dos argumentos esposados, restou inalterado o decisum objurgado nesse ponto.

CORRUPÇÃO DE MENORES

Quanto ao decote do crime de corrupção de menores, improvável qualquer reparação nesse momento. O crime está previsto no
Estatuto da Criança e do Adolescente
, tendo sido acrescido pela Lei nº
12.015
/09 e tem a seguinte redação:
Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Para a Sexta Turma do STF, o crime é formal, ou seja, a descrição típica prevê a conduta e o resultado, mas dispensa o resultado para a consumação do delito. Na hipótese, há descrição da conduta que é praticar ou induzir menor a praticar infração penal, bem como o resultado da conduta que seria a corrupção do menor, mas não há necessidade de que a corrupção efetivamente ocorra para que o crime se consuma. Corroborando o entendimento do Tribunal da Cidadania, confira julgamento da Primeira Turma do STF no RHC 107760.

Com respeito ao delito de corrupção de menores, cediço observar o entendimento do Tribunal da Cidadania, através do julgamento da Primeira Turma do STF no RHC 107760. De acordo com informações da página
on line
do Supremo, a conclusão foi de que o crime de corrupção de menores ¿é de natureza formal, sendo desnecessária a demonstração de que o menor foi efetivamente corrompido no momento dos fatos imputados¿. Quanto ao aspecto formal do crime de corrupção de menores, cito a unânime e recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. MATÉRIA PACIFICADA. MENORIDADE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. - A Terceira Seção, julgando recurso representativo de controvérsia, firmou compreensão no sentido de que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a participação do menor de 18 (dezoito) anos para que se verifique a subsunção da conduta do réu imputável ao referido tipo penal, agora descrito no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (REsp n. 1.127.954/DF, Terceira Seção, Relator Ministro Marco Aurélio Belize, DJe 1/2/2012). - Nos termos do verbete n. 74 da Súmula do STJ, a comprovação da menoridade da vítima do crime previsto no art. 244-B da Lei n.8.069/1990 exige documento hábil, ou outros documentos dotados de fé pública. Precedentes. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no Resp 1452250/SC. Relator Ministro Ericson Maranho. Data do julgamento 03/20/2015. Sexta Turma. Data da publicação 25/02/2015 - Grifei).

Diante das razões
ut supra
, forçoso considerar que as razões esposadas pela defesa, não se coadunam com as evidências dos autos, que indicam de maneira insofismável a ocorrência do delito do art. 244 do CP, não havendo fundamentos que desautorize o seu descarte. A
Súmula 500
, nos revela que a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Destarte os argumentos esposados, restou

demonstrada a autoria delitiva pelo reconhecimento do réu pela vítima logo após a prática dos crimes, somada às provas orais colhidas, que se alinham às declarações da ofendida em juízo, uma vez que para a configuração do crime de corrupção de menor é desnecessária a prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de crime formal, consoante já assentado na jurisprudência, inclusive por meio da Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça. A prática de uma ação pelo Acusado (conduta adequada ao crime de roubo em companhia do menor), tendo, por meio dela, consubstanciado dois tipos penais distintos, configura a espécie de concurso formal prevista na primeira parte do art. 70, do CP, restando incabível a redução da pena base para patamar aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de circunstância atenuante, não havendo razão para deixar de aplicar a Súmula 231, do STJ, uma vez que plenamente em vigor.

Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu
GILSON MAGNO OLIVEIRA MAFERA,
condenado à pena de
06 ANOS, 02 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 15 DIAS MULTA,

como incursos nas sanções punitivas do artigo
ART. 157, § 2º, II C/C ART. 244-B DO ECA E ART. 70 DO CPB,
decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Crimes contra a Criança da Capital/PA, o qual adoto em todos os seus termos.

Ante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 05 de outubro de 2020
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator